Tribunal: STF
Processo: ARE 1390495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIODE CATUNDA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. DEVER DE IMPLANTAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 C/C LEI MUNICIPAL Nº 240/2011. DÉCIMO TERCEIRO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ART. 39, §3º C/C ART. 7º, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TÃO SOMENTE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS.PRECEDENTES DO TJ/CE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO APENAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. CONDENAÇÃO INDEVIDA DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 16.132/2016. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    1. Em evidência, Reexame Necessário e Apelações Cíveis, adversando sentença, por meio da qual o magistrado de primeiro grau deu total procedência à ação ordinária movida por servidora pública do Município de Catunda.



    2. É cediço que a Lei Federal nº 11.738/2008, em seu art. 2º, instituiu o “piso salarial” do magistério público, para fomento do sistema de ensino básico vigente no país, mediante valorização dos profissionais atuantes na área,em conformidade com o art. 206, inciso VIII, da CF/88.



    3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4167, declarou a validade de tal normativo, estabelecendo que todos os entes da federação, deveriam observá-lo obrigatoriamente.



    4. Daí por que, a meu ver, procedeu com total acerto o Juízo a quo, quando condenou o Município de Catunda, in casu, a aplicar o “piso salarial” do magistério público estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008.



    5. Sua sentença, entretanto, merece ser parcialmente reformada nesta oportunidade, porque, ao determinar os valores que, a título de vencimentos, seriam devidos pelo Município de Catunda à servidora, ocupante do cargo de “Professor da Educação Básica”, não poderia o magistrado de primeiro grau ter deixado de se vincular também ao disposto no art. 62 da Lei Municipal nº 240/2011 (Plano de Cargos e Carreira do Magistério Público).



    6. É que, dependendo dos níveis de especialização e de habilitação na carreira, há uma diferenciação entre os vencimentos que a têm direito os professores de educação básica no Município de Catunda, devendo esta regra local ser aplicada c/c a Lei Federal nº 11.738/2008, com efeitos financeiros retroativos aos 05 (cinco) anos que precederam à propositura da ação (Súmula nº 85 do STJ).



    7. Já com relação ao 13º (décimo terceiro) salário, este constitui um direito constitucional de todo servidor (CF/88,art. 39, §3º, c/c art. 7º, VIII), devendo-lhe ser pago pela Administração Pública, a cada ano, com base na sua remuneração integral, isto é, o vencimento do cargo, acrescido de outras vantagens previstas em lei.



    8. Forçoso concluir, então, que o Município Catunda, realmente, não vem pagando corretamente, nos últimos anos, o 13º (décimo terceiro) salário da servidora, porquanto tem excluído, de sua base de cálculo, vantagens que por lei deveriam integrá-la, como é o caso, por exemplo, do adicional por tempo de serviço (“anuênios”) e da gratificação de regência de classe (“pó de giz”).



    9. Finalmente, deve também ser reformada a sentença, ex officio, para postergar à fase de liquidação o arbitramento do percentual referente aos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015), e isentar o ente público do pagamento das custas do processo (art. 5º, inciso I, da Lei Estadual nº 16.132/2016).



    - Precedentes.



    - Reexame necessário conhecido.



    - Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.



    - Recurso do réu conhecido e não provido.



    - Sentença modificada em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente